Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECUSA INDEVIDA DE DEMANDA DE CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso do autor visando à majoração da indenização.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A recusa indevida de atendimento de demanda do consumidor é conduta abusiva, vedada pela lei consumerista (art. 39, inciso II, do CDC), que, no caso, restou por atingir direitos da personalidade do autor. O autor, ex-funcionário da ré, em 31/07/2020, ao final do expediente, adquiriu uma “Caixa de som Moonki”, que custava R$ 673,91, pelo preço promocional de R$ 599,00. Ocorre que o gerente, seu superior hierárquico, o obrigou a fazer o estorno da compra, sob a alegação de que o desconto era apenas para clientes, o que caracteriza injusta discriminação do consumidor e enseja o dever de reparação do dano imaterial.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Majoração. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). O caso em tela é peculiar e não há precedentes semelhantes para fins de fixação de parâmetro do valor da condenação. Não obstante a impossibilidade de se utilizar o método bifásico no caso em exame, tem-se que a condenação fixada na origem (R$ 500,00) foi imposta em valor aquém do devido. A recusa da ré, além de abusiva, expôs o autor, que atuava na qualidade de consumidor, a constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo porque o gerente da fornecedora, superior hierárquico do autor à época, o obrigou a cancelar a compra, mesmo este tendo atendido ao critério exigido para a concessão da oferta promocional, qual seja ser sócio do clube de descontos “Sam ́s club” (ID. 30563121 e 30563122). Assim, pelos fatos acima expostos, é devida a majoração da indenização para R$ 1.500,00, valor que melhor se adequa às finalidades, preventiva e compensatória, da condenação, bem como, à extensão do dano. Sentença que se reforma para majorar a indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J